Tribunal: TJMT
Processo: 1010145-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010145-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Lei de Imprensa, Lei de Imprensa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEANDRO SOUZA DA SILVA - CPF: 955.747.191-34 (RECORRIDO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), WESLEY SILVA RAMOS - CPF: 835.853.031-53 (RECORRENTE), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1010145-20.2020.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VIP GESTÃO E LOGISTICA S.A.

Recorrido(s)
:

JEANDRO SOUZA DA SILVA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA ORGANIZADORA – DEVER DE DILIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DE GRAVAMES –ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 198979672, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a relação de consumo entre o reclamante e a empresa Vip Gestão e Logística Ltda.; a ilegitimidade passiva do leiloeiro Wesley Silva Ramos; declarando rescindida a venda/compra do objeto do edital no 300116V2, referente ao veículo GM Corsa Wind, Placa JXQ-0910; determinando que o reclamante coloque o bem à disposição da reclamada, para

retirada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perdimento em favor daquele; condenando a reclamada a devolver o valor de R$ 8.501,00 (oito mil quinhentos e um
reais
), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., contados da citação válida; indeferindo o pedido de dano moral, e, por consequência, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Inconformada, a reclamada recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 198979677).

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais (id. 19076671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que em janeiro de 2016 arrematou um veículo GM Corsa Wind do lote 34, identificado como “recuperável”, anunciado no site da reclamada, por R$ 2.940,00. Após realizar o pagamento integral pelo bem, contratou uma empresa de transporte por R$ 2.800,00 e iniciou a retirada do veículo do pátio. Gastou R$ 2.760,00 em materiais e mão de obra para os reparos necessários. Ao tentar transferir o veículo junto ao DETRAN/MT, descobriu uma restrição financeira/gravame relacionado ao Banco Citibank, impedindo a transferência. Apesar de diversas tentativas de solução com a reclamada, esta permaneceu inerte, causando prejuízos materiais e morais. Requer reparação de danos materiais de R$ 8.501,00 (oito mil e quinhentos e um reais), e dano moral não inferior a 20 salários-mínimos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença apresentado pelo Juiz Leigo e condenou a reclamada a restituir o reclamante nos valores gastos (dano material), conforme decisão prolatada.

Compulsando os autos, constata-se que a questão em debate reside na legitimidade passiva da reclamada Vip Gestão e Logística S.A. e sua responsabilidade quanto à impossibilidade de o reclamante realizar a transferência do bem adquirido, tendo em vista a existência de uma restrição financeira/gravame relacionado ao Banco Citibank.

Sobre a legitimidade passiva da recorrente e a responsabilidade quanto a possíveis restrições/gravames, a jurisprudência entende da seguinte forma:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
LEILÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM O BEM LEILOADO
– MOTOCICLETA COM ANOTAÇÃO DE FURTO/ROUBO –
IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO
MORAL E
MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. A Constituição da República, no artigo 37, § 6o, consagrou, na seara do Direito Administrativo, a
responsabilidade objetiva
dos entes públicos e
das pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público
, a autorizar a reparação do particular lesado, independentemente de prova do elemento subjetivo, quando, no exercício da função que lhes compete, provocam, comissivamente, danos aos administrados. Evidenciados
os pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente do leilão de motocicleta com restrição/impedimento para transferência de titularidade
, consistente em furto/roubo e alienação fiduciária, afigura-se legítimo o dever de indenizar. Nos termos do artigo 23 do Decreto no 21.981/30, apesar de reputados mandatários,
incumbia
o leiloeiro e
a empresa organizadora do leilão adotar as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado, com a devida comunicação no edital, sob pena de responder por fraude, dolo ou omissão culposa
. Constatada a omissão culposa, pela falta de informações claras ao arrematante quando às restrições/impedimentos administrativos para transferência da titularidade do bem,
resta clara a responsabilidade e legitimidade passiva do leiloeiro e da empresa organizadora do leilão
. Não há se falar em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo apelante, mormente quando, nos termos do artigo 3o, parágrafo único e 12 da Resolução no 331/2019 do CONTRAN, o bem arrematado deveria ser entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus. Configurado o dever de indenizar os danos morais e materiais, deve permanecer irretocável o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido. (TJ-MT 00098838220148110006 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ REJEITADA
–
APLICAÇÃO DO CDC
-
VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO
– CONHECIMENTO DE VÍCIOS EXISTENTES NO BEM PELO ARREMATANTE/APELADO SOMENTE APÓS O ARREMATE DO BEM MÓVEL – DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO JUSTO –
DANO MATERIAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível No 202000801261 No único: 0008258-67.2016.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 03/07/2020) (TJ-SE - AC: 00082586720168250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2a CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
LEILÃO - ARREMATAÇÃO
- BEM NÃO ENTREGUE -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA ORGANIZADORA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento -
A empresa contratada para organizar o leilão, embora não seja proprietária do bem exposto, é responsável, juntamente com o seu proprietário pelos atos praticados no leilão e em razão dele
- A empresa organizadora de leilão
é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discutem os danos causados ao arrematante do bem em questão
, em decorrência da não entrega daquele - Preliminar de nulidade da decisão rejeitada - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000211312384001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

Considerando a jurisprudência citada, entendo que a recorrente possui legitimidade passiva e era seu dever alertar quanto a possíveis restrições existentes sobre o bem levado a leilão, fato que não ocorreu no caso concreto e restou incontroverso. Portanto,
era dever da empresa organizadora do leilão adotar as diligências necessárias antes da realização do ato, a fim de verificar a ocorrência de eventuais gravames e pendências que pudessem inviabilizar a transferência do bem leiloado
.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, formulado pelo recorrido em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024